Tribunal: STF
Processo: HC 216240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 723.526/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O CRIME. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Agravante foi denunciado como incurso no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal. Narra a exordial que o Acusado, no dia 15/07/2018, efetuou diversos disparos de arma da fogo contra a Vítima, para vingar-se da morte de seu irmão, que teria sido assassinado pelo Ofendido. Quando do recebimento da denúncia, em 15/10/2018, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Réu. O mandado de prisão foi cumprido no dia 20/01/2022. 



    2. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade do Réu, que assassinou a Vítima, que não teve qualquer chance de defesa, motivado por sentimento de vingança.



    3. No caso, a Corte a quo apenas mencionou a notória situação fática, superveniente ao decreto prisional, que apenas ratifica a necessidade já declinada pelo juiz pois, embora tenha mencionado o fato de o Réu estar foragido, a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado. 



    4. De todo modo, evidente a necessidade de garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, em face de o Réu ter permanecido foragido por mais de três anos. Tal circunstância, por si só, é motivo suficiente para manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que: a decisão guerreada, ao decretar a prisão cautelar do Paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do Réu, para garantia da ordem pública, com a seguinte fundamentação (fls. 18-19): 



    "Representou a Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do ora denunciado, com concordância do Ministério Público amparado na prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade dos fatos.



    Pelo que consta dos autos o acusado está envolvido em crime de homicídio no qual efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, de modo que foi qualificado. A gravidade dos fatos é evidente, máxime por ser crime de natureza hedionda o que demanda uma atuação estatal mais incisiva. 



    Aliás, presente o fumus comissi delicti diante dos elementos de prova até o momento coligidos. O periculum libertatis exsurge evidente, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada pela conduta criminosa perpetrada pelo réu. 



    [...] 



    Destaque-se a necessidade de inquirição de testemunhas, inclusive em caráter sigiloso, a fim de que a prova se repita em juízo, o que leva à necessidade de manutenção do cárcere preventivo por conveniência da instrução processual. 



    Nestes termos, sem olvidar do parecer do Ministério Público e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal decreto a prisão preventiva de Luan Brito Vieira, a fim de garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e no intuito de preservar a ordem pública." 



    O Tribunal a quo, por sua vez, ao denegar a ordem originária, ressaltou (fls. 13-16; sem grifos no original): 



    "A decisão que decretou a prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão pela qual merece ser prestigiada. 



    Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, bem como ressaltou a gravidade concreta da conduta e que a custódia permitirá que a testemunha protegida preste depoimento em juízo. 



    Assim, dada a acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo assassinato de uma pessoa mediante diversos disparos de arma de fogo, a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública. Não se despreza, ainda, que o paciente permaneceu foragido por mais de três anos. 



    [...] 



    E isto não se altera nem mesmo em razão dos predicados pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego certo, que são atributos esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a necessidade da prisão temporária quando presentes seus pressupostos, como no caso dos autos." 



    Vê-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade do Réu, que assassinou a Vítima, que não teve qualquer chance de defesa, motivado por sentimento de vingança. 



    [...] 



    Assim, no que se refere aos motivos autorizadores da prisão preventiva, ao ergástulo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da fuga do Réu, logo após a prática delitiva. 



    No mais, registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 



    […]



    E, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias indicam que a decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o paciente, movido por vingança, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, que não teve qualquer chance de defesa. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça (por mais de três anos) reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente